Tribunal: TJDFT
Processo: 0723757-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723757-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DINAH COSTA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NELSON WILLIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita a DINAH COSTA PEREIRA, nos autos do cumprimento de sentença que é movido em desfavor da agravada por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (processo n. 070976-47.2020.8.07.0001). O recurso, no entanto, não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Com efeito, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê o cabimento do agravo de instrumento apenas contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe o pedido de revogação do benefício, não contemplando a hipótese da decisão que concede a gratuidade. Confira-se o teor da norma: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei n. 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Sendo assim, em que pese a mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT - tema 988), não se vislumbra a urgência necessária à excepcional mitigação do rol taxativo previsto legalmente para afastar a gratuidade da justiça concedida à parte contrária. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra do parágrafo único do referido dispositivo por se tratar de vício insanável. Intimem-se. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 20:50:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator